Tribunal: TJSP
Processo: 1004426-34.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – Autor que contratou aplicação em certificado de depósito bancário – Diversos resgastes antecipados efetuados pelo correntista, de modo que, na data do vencimento, a integralidade do montante inicialmente aplicado já

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de improcedência – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – Autor que contratou aplicação em certificado de depósito bancário – Diversos resgastes antecipados efetuados pelo correntista, de modo que, na data do vencimento, a integralidade do montante inicialmente aplicado já havia sido resgatado – Ausência de ilegalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004426-34.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
ANTÔNIO ALVES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-34.2019.8.26.0176 -Voto no 3155
2
Apelação Cível no 1004426-34.2019.8.26.0176
Apelante: Antônio Alves Rocha
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Juíza: Ana Sylvia Lorenzi Pereira
Comarca: Embu das Artes 1a Vara Judicial
Voto no 3155
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CUMULADA
COM
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

Sentença
de
improcedência
Ofensa ao princípio da dialeticidade

Inocorrência Autor que contratou aplicação em certificado
de depósito bancário
Diversos resgastes antecipados
efetuados pelo correntista, de modo que, na data do
vencimento, a integralidade do montante inicialmente
aplicado já havia sido resgatado Ausência de ilegalidade -
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, observada a gratuidade processual
concedida.
Vistos.
Trata-se de sentença (fls. 142/144), cujo relatório se adota, que, em
sede de “ação de reparação por danos morais c/c restituição de valores e pedido
liminar” ajuizada por Antônio Alves Rocha em face de Banco Itaú S/A, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora no pagamento das custas e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (fls.
147/149), os quais foram rejeitados (fls. 150/151).
Irresignado, recorre o autor (fls. 153/163), aduzindo, em síntese, que
tentou resgatar o montante de R$5.000,00 que havia aplicado em CDB DI Itaú,
porém foi informado que tal valor já havia sido sacado. Afirma que foi “prejudicado
por pessoas de dentro da recorrida que estão retirando valores de sua conta sem a sua
permissão, uma vez que não deve nada a mesma”. Propugna, pois, pelo provimento
do recurso, para que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-34.2019.8.26.0176 -Voto no 3155
3
condenando-se a ré ao reembolso de R$5.000,00 e ao pagamento de indenização por
danos morais.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, porquanto o autor é
beneficiário da justiça gratuita (fl. 28).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 166/180), alegando,
preliminarmente, que o recurso não comporta conhecimento, pois violou o princípio
da dialeticidade.
É o relatório.
Por proêmio, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal,
porquanto as razões expostas no recurso impugnam os fundamentos na sentença.
Com efeito, consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Nesse sentido, leciona a doutrina:
Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser
de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade
se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento
do recurso (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. Volume único, 8. ed. São Paulo: Juspodivm, 2016,
p. 1490).
Em suas razões recursais, teceu considerações acerca do investimento
efetuado e da suposta negativa do réu em restituir o valor aplicado na data do
vencimento do CDB.
Assim, verifica-se o preenchimento do requisito da dialeticidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-34.2019.8.26.0176 -Voto no 3155
4
sendo, pois, o recurso passível de conhecimento.
Narra o autor, na exordial, que, em 14/06/2017, como correntista do
banco réu, realizou uma aplicação financeira (CDB) no valor de R$5.000,00, com
prazo de resgate em 11/06/2018. Afirma que, após um ano da contratação,
compareceu à agência do réu para efetuar o saque do investimento, o que lhe foi
negado, sob a informação de que o prazo para resgate seria de 18 meses. Assevera
que, em dezembro de 2018, tentou novamente efetuar o resgate, não logrando êxito,
pois o preposto do réu lhe informou que o montante aplicado já havia sido sacado.
Forte em tais premissas, requer a restituição do valor de R$5.000,00 e a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Em sede de contestação (fls. 58/73), o réu confirma que o autor
contratou a aplicação de R$5.000,00 em 14/06/2017. No entanto, desde setembro de
2017, o correntista passou a efetuar resgates mensais, de modo que, em janeiro de
2018, a integralidade do investimento já havia sido resgatada. A defesa foi
acompanhada dos documentos de fls. 74/119.
Por sua vez, em réplica (fls. 124/133), o autor reafirma a narrativa
exposta na exordial e assevera que “a requerida não pode alegar que o valor foi
sacado ou transferido, eis que não existe documento algum que comprove isso”.
Contudo, não impugna especificamente os documentos anexados pelo réu.
Manifestando as partes desinteresse na produção de outras provas,
sobreveio sentença (fls. 142/144), que julgou improcedentes os pedidos.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, verifica-se da nota de negociação de fl. 74 que o autor
contratou, em 14/06/2017, aplicação em certificado de depósito bancário (CDB), no
valor de R$5.000,00, com prazo de vencimento de 362 dias e possibilidade de resgate
antecipado a critério do cliente a partir de 16/06/2017.
Além disso, os extratos da conta corrente e aplicações automáticas
(fls. 75/110) e notas de negociação resgate antecipado (fls. 111/119) evidenciam
que, de setembro a dezembro de 2017, o autor efetuou diversos resgates do
investimento aplicado, de modo, ao final do ano de 2017, a integralidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-34.2019.8.26.0176 -Voto no 3155
5
montante investido já havia sido utilizada.
Some-se a isso o fato de que o autor não impugnou de forma
específica a documentação colacionada pela instituição financeira, limitando-se a
reproduzir a petição inicial.
Portanto, ainda que o vencimento do CDB fosse em 11/06/2018, o
autor efetuou o resgate antecipado de todo o montante aplicado, de modo que não faz
jus a qualquer restituição.
Inexistindo, pois, retenção indevida de qualquer quantia pertencente
ao autor, por decorrência lógica, resta prejudicado o pedido indenizatório por danos
morais.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Em virtude da sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida
pelo autor para 12% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator